Tribunal: TJDFT
Processo: 0735710-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PECÚNIA POR DECISÃO JUDICIAL. PARCELAS IN NATURA. COMPENSAÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento visando à reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença de obrigação alimentícia, que não admitiu a compensação dos valores fixados em pecúnia com o pagamento de mensalidades de instituição de ensino.
II. Questões em discussão.
2. A possibilidade de compensação de obrigação alimentícia fixada em pecúnia com parcelas in natura (mensalidade de instituição de ensino).
III. Razões de decidir.
3.1. O art. 1.707 do Código Civil estabelece que: “Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora.”
3.2. A assunção da responsabilidade financeira quanto às mensalidades da formação universitária da alimentanda é mera liberalidade, na forma prevista no art. 538 do Código Civil, quantia que não pode servir como compensação da obrigação alimentar fixada em espécie por decisão judicial.
3.3. A ausência de prova sobre acordo entre as partes de substituição da obrigação alimentícia fixada em pecúnia por prestação in natura, presume-se ser liberalidade do alimentante o pagamento das mensalidades de formação educacional.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “A ausência de prova sobre acordo entre as partes de substituição da obrigação alimentícia fixada em pecúnia por prestação in natura, presume-se ser liberalidade do alimentante o pagamento da mensalidade educacional.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 538 e 1.707.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.166.974/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01.03.2021; e TJDFT, APC 0702570-22, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.05.2024.